Tribunal: STF
Processo: ARE 860078
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    2. Incidência da Súmula 699/STF: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8950/1994 ao Código de Processo Civil”. 



    3. Orientação reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do ARE 639.846-AgR-QO/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, assentou o entendimento de que, em matéria penal, mantém-se o prazo de cinco dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/1990 para a interposição do agravo contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário. 



    4. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.